Tribunal: TJBA
Processo: 8030574-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030574-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ELIEGE CEDRAZ SANTIAGO

Advogado(s)
:
IGOR AMADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA IDÊNTICA À DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POSTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar autorização e custeio de tratamento domiciliar (home care) em benefício da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência entre ação proposta perante o Juizado Especial e ação idêntica posteriormente ajuizada na Vara Cível, e, caso superada a preliminar, o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Configura-se litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC. 4 - Constatada a propositura de duas ações idênticas, uma perante o Juizado Especial (distribuída em 22/04/2025) e outra perante a Vara Cível (distribuída em 23/04/2025), impõe-se a extinção da segunda ação, em respeito ao art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5 - Recurso a que se dá provimento, para acolher a preliminar de litispendência e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, ficando prejudicadas as demais questões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 312, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V e § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030574-78.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada ELIEGE CEDRAZ SANTIAGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para acolher a preliminar de litispendência,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça